Tribunal: TJES
Processo: 5017055-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017055-40.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WOLMAR CAMPOSTRINI FILHO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto em face de decisão que, ao refazer a dosimetria da pena, manteve o regime inicial fechado, fixado em sede de revisão criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a correção na dosimetria da pena, com redução do
quantum
definitivo para 6 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, comporta alteração do regime inicial para o semiaberto; (ii) determinar se as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a manutenção do regime fechado, independentemente do quantum da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado com base no
quantum
da pena, na reincidência do apenado e nas circunstâncias judiciais, conforme disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.
No caso, ainda que a pena tenha sido fixada em 6 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime foram consideradas desfavoráveis, permanecendo inalteradas no acórdão da revisão criminal.
A culpabilidade negativa foi reconhecida em razão da condição do agravante como médico e servidor público, que, ao agir com pleno conhecimento da ilicitude, violou o decoro parlamentar e causou prejuízo ao erário.
Os motivos do crime, relacionados à utilização de práticas ilícitas para alavancar a carreira política do agravante, também justificam a imposição de regime inicial mais gravoso.
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ratifica que circunstâncias judiciais desfavoráveis configuram fundamentação idônea para a fixação de regime mais severo, mesmo quando a pena definitiva se enquadra no intervalo entre 4 e 8 anos (HC 932.336; HC 928.864; AREsp 2.479.554).
Assim, o regime inicial fechado está devidamente fundamentado, não havendo flagrante ilegalidade ou equívoco que justifique sua alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º; art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 932.336, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 18/12/2024; STJ, HC 928.864, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 17/12/2024; STJ, AREsp 2.479.554, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 12/12/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto em favor de
WOLMAR CAMPOSTRINI FILHO
,
em face da decisão (mov. 158.1), proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 2000506-84.2023.8.08.0050, que ao refazer a dosimetria de pena, manteve o regime fixado na revisão criminal, qual seja, o fechado.

No
decisum
ora impugnado, a magistrada
a quo
consignou que:

“Trata-se de pedido para que seja corrigido erro material no acórdão em relação à pena do crime do art. 313-A do CP e alterado o regime inicial de cumprimento de pena de fechado para semiaberto, diante da extinção da punibilidade do crime do art. 288 do Código Penal pelo indulto (evento 56), ao analisar os dados, temos:

Pena base: considerando desfavoráveis a culpabilidade do réu, as circunstâncias e os motivos do crime, fixou-se a pena-base em 4 anos de reclusão e 80 dias-multa.

Segunda fase: em razão do aumento da pena em 1/9 aplicada no acórdão, pela incidência da agravante do art. 62, I, do CP, fixou-se a pena em 4 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão e 88 dias-multa.

Terceira fase: inexistem causas de aumento e diminuição da pena.

Em razão da continuidade delitiva pelo cometimento de 6 delitos do art. 313-A do CP: a pena deve ser elevada em 1/2, restando definitivamente fixada em 9 anos e 20 dias de reclusão e 132 dias-multa, no valor unitário de metade do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

In casu,
aduz razão a defesa no que concerne ao equívoco de ordem material estampada na dosimetria do acórdão proferido em sede de Revisão Criminal, vez que 1/2 (metade) da pena de 4 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão e 88 dias-multa = 2 anos, 3 meses e 05 dias e 44 dias-multa, que, somados à pena fixada na segunda fase da dosimetria, perfaz o total de 06 anos, 09 meses e 15 dias de reclusão, além de 132 dias-multa, fixadas no valor unitário de metade do salário- mínimo vigente à época dos fatos, motivo pelo qual retifico os cálculos equivocadamente inseridos no acórdão.

No que diz respeito ao regime de pena inicial a ser fixado, extrai-se da sentença condenatória, fora fixado o regime FECHADO ante as circunstâncias judiciais mencionadas (culpabilidade do réu, as circunstâncias e os motivos do crime), além do
quantum
de pena.

Sob este aspecto, mantenho o regime inicial, visto que o crime praticado é grave e trouxe grande prejuízo ao erário, sendo um dos motivos que ensejou a fixação do regime de pena mais gravoso.

Nesse ponto, não há reparo a ser feito, motivo pelo qual mantenho o regime inicial FECHADO
.”.

Diante dessa conclusão, a defesa interpôs o presente recurso, oportunidade em que requereu a reforma do
decisum
, alegando que “o único motivo para fixar o regime inicial de cumprimento das penas foi o critério matemático (17 anos e 8 meses de reclusão). As penas superaram o limite de 8 anos. Agora, após a correção (06 anos, 09 meses e 15 dias de reclusão, além de 132 dias-multa), as penas se encaixam dentro dos limites para o regime semiaberto”.

Pois bem. Conforme preceitua o artigo 33, §§ 2° e 3º, do Código Penal, a indicação do regime inicial de cumprimento depende não só do
quantum
da pena, mas também se o apenado é reincidente ou não – o que demonstra a necessidade de maior reprimenda nos casos em que o for –
e, ainda, das circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal
.

No presente caso, não obstante a pena definitiva tenha sido fixada em 06 anos, 09 meses e 15 dias de reclusão, além de 132 dias-multa, o regime semiaberto não se mostra adequado ao agravante, eis que no v. acórdão da Revisão Criminal nº 5015495-98.2023.4.02.0000/RJ, constou expressamente que:

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES e QUADRILHA. DOSIMETRIA DAS PENAS. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS DOS CRIMES. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I - Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, I, do CPP, objetivando a correção da dosimetria das penas aplicadas no acórdão pela prática dos crimes do art. 288 e 313-A, ambos do Código Penal.

II - A correção da dosimetria da pena, via revisão criminal, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou novas provas a demonstrar eventual equívoco na condenação, sendo certo que os argumentos do requerente da existência de equívoco na fixação da pena autorizam o conhecimento do pedido revisional, com fulcro no art. 621, I, do CPP.

III - Manutenção da circunstância desfavorável dos motivos do crime, pois o réu os praticou para angariar votos e alavancar sua carreira política, sendo digno de nota que pelo menos dois segurados beneficiados pelas fraudes tiveram seus nomes detectados em lista de Fiscais de Urna, durante sua eleição para Deputado Estadual.

IV - Culpabilidade negativa, na medida que o réu, somando 20 (vinte) anos como servidor público e formado em medicina, tinha plena ciência acerca da ilicitude e as graves repercussões de seu comportamento. Além disso, eleito Deputado Estadual no início de 2007, ao violar a lei traiu não somente sua condição de servidor licenciado do Instituto Nacional do Seguro Social, mas também o decoro parlamentar, que é a conduta individual exemplar que se espera dos representantes eleitos pela sociedade.

V - Afastamento das consequências do crime, na fixação da pena-base, pois o número de infrações já fora utilizado para sopesar a pena do réu na aplicação da continuidade delitiva, sendo certo que, conforme restou consignado no acórdão, o prejuízo causado ao INSS não foi de grande monta.

VI - Revisão criminal parcialmente procedente.

Ou seja, como visto, ao menos as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime foram mantidas como desfavoráveis ao ora agravante, consubstanciando-se em fundamentação idônea para estabelecer o regime fechado no presente caso, conforme disposto no artigo 33, § 2º, ‘b’, e § 3º, ambos do Código Penal.

Nesse sentido:

(...). 5.
Fixada pena privativa de liberdade superior a 4 e inferior e 8 anos, mas presente circunstância judicial desfavorável, além da motivação concreta empregada pelas instâncias de origem para a fixação do regime mais gravoso
- ‘o apelante, em concurso, demonstrou maior periculosidade e ousadia ao render a vítima, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo’ -, deve ser mantido o regime inicial fechado. 6. Embora a análise da detração penal (art. 387, § 2º, do CPP) seja competência do juízo sentenciante, não há nos autos elementos suficientes para a análise da insurgência, devendo a questão ser avaliada pelo juízo da execução. Precedentes. IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (STJ; HC 932.336; Proc. 2024/0277750-0; SP; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 26/11/2024; DJE 18/12/2024).

(...). 4.
No caso, ainda que a pena tenha sido fixada entre 4 e 8 anos de reclusão, a presença de circunstância judicial desfavorável (quantidade de droga apreendida, 48g de crack e 4.750g de maconha) justifica o regime fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º, b, e 3º, do CP C.C. art. 42 da Lei nº 11.343/2006
. 5. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, pois o regime fechado foi devidamente fundamentado pela instância originária, considerando a quantidade e natureza da droga apreendida. lV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ; HC 928.864; Proc. 2024/0255636-4; MG; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 10/12/2024; DJE 17/12/2024).

(...). 5.
Inexiste ilegalidade na fixação de regime prisional mais gravoso, ante a presença de circunstância judicial favorável. Precedentes.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO Recurso Especial. (STJ; AREsp 2.479.554; Proc. 2023/0361415-3; SP; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 26/11/2024; DJE 12/12/2024).

Dessa forma, inviável a fixação de regime mais brando no caso em comento.

Posto isso, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEG
O
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)